Tribunal: STF
Processo: RE 412514
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: APENADO
 QUE VEM A SER PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE OUTRO DELITO.
C.F., art. 5º, LVII. Código Penal, artigos 44, § 5º, e 116,
parágrafo único.
I. - Caso em que o recorrente fora condenado à
pena restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade -
e, cumprindo essa pena, foi preso em flagrante pela prática de outro
 delito. Por isso, foi a pena restritiva de direito convertida em
privativa de liberdade. Alegação de ofensa ao princípio da presunção
 de inocência: C.F., 5º, LVII.
II. - Conhecimento e provimento
parcial do RE para o fim de ser aplicado o artigo 44, § 5º, do
Código Penal: após a superveniência de nova condenação é que
decidir-se-á sobre a conversão. No caso, já iniciada a execução da
pena de prestação de serviços, o apenado foi preso em flagrante, o
que impede a continuidade da execução da pena restritiva de direito,
 pelo que ficará suspensa, com aplicação, relativamente à
prescrição, do art. 116, parágrafo único, do Código Penal.